Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO C/C COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO.
1 - Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos.
2 - Em ação de despejo cumulada com cobrança deve ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito.
3 - Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
4 - Negou-se provimento ao recurso.